Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-21.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Distinção entre juros moratórios e juros remuneratórios. Ausência de pactuação expressa da taxa do rotativo. Aplicação da taxa média de mercado. Súmula 530 do stj. Ônus probatório do consumidor. Inexistência de abusividade comprovada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por servidor público em face de instituição financeira, fundada em contrato de cartão de crédito consignado, no qual se alegou a cobrança abusiva de juros remuneratórios não expressamente pactuados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de 1% ao mês prevista no contrato refere-se a juros remuneratórios ou apenas a juros moratórios; (ii) definir qual a taxa de juros aplicável ao saldo rotativo do cartão de crédito consignado na ausência de pactuação expressa do percentual remuneratório.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de 1% ao mês constante do instrumento contratual refere-se exclusivamente aos juros moratórios, incidentes em caso de inadimplemento, não se confundindo com os juros remuneratórios, que constituem o preço do capital disponibilizado.

4. A ausência de cláusula expressa quanto ao percentual dos juros remuneratórios não autoriza a aplicação da taxa moratória nem enseja nulidade do contrato, impondo a incidência da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistente prova de que as taxas efetivamente praticadas pela instituição financeira superaram, de forma relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “cartão de crédito consignado – rotativo”, inviável o reconhecimento de abusividade.

6. Ausente ilicitude na cobrança dos encargos, não subsiste fundamento para a repetição do indébito nem para a indenização por danos morais, por caracterizado o exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros moratórios prevista contratualmente não se confunde com os juros remuneratórios do cartão de crédito consignado.

2. Na ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme a Súmula 530 do STJ.

3. A inexistência de prova de cobrança superior à média de mercado afasta a alegação de abusividade, bem como os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, e 52; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 530/STJ; TJMT,
ApCiv
nº 1017454-21.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
João José
Eucares
dos Santos
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT,
na
Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
,
autos n
º

1018327-21.2022.8.11.0002
,
ajuizada

em desfavor do
Banco Santander S.A.
,
que julgou
improcedente os pedidos da inicial,
os
quais
consistiam
na declaração de nulidade das faturas enviadas pelo banco réu, com a devida restituição dos valores pagos, bem como a condenação
ao pagamento
de indenização por danos morais.

Na petição inicial encartada no ID
336017403
,
o autor, servidor público, narrou ter celebrado contrato de Cartão de Crédito Consignado com a instituição financeira. Alegou que, ao analisar o instrumento contratual, verificou que a única taxa de juros expressamente prevista seria a de 1% (um por cento) ao mês, constante na cláusula referente aos encargos de mora. Sustentou que o Banco, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, aplicou taxas de juros remuneratórios
com
patamares muito superiores ao supostamente pactuado. Requereu a declaração de nulidade das taxas aplicadas, o recálculo da dívida com base em juros de 1% a.m., a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e a natureza jurídica da operação (Cartão de Crédito Consignado), distinta do empréstimo consignado simples. Argumentou que os valores foram disponibilizados via saque (TED) e que houve utilização do cartão para compras, sendo devidos os encargos rotativos quando do pagamento apenas do mínimo consignável
(ID 336017436)
.

O Juízo
a q
u
o
, na sentença recorrida, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante fundamentou que o autor incorreu em confusão técnica ao equiparar juros moratórios (previstos em 1% para caso de atraso) com juros remuneratórios (preço do capital). Consignou que, não havendo prova de que a taxa efetivamente cobrada discrepe substancialmente da média de mercado para a modalidade
"cartão de crédito rotativo",
não há abusividade a ser declarada. Condenou o autor aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça
(ID 336018354)
.

Em suas razões recursais colacionadas no ID
336018358
,
o apelante
reitera a tese de violação ao dever de informação. Insiste que, ante a ausência de previsão expressa para os juros remuneratórios no contrato de adesão, deve prevalecer a única taxa que consta no documento (1%), ou, subsidiariamente, a taxa média de mercado. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Por sua vez,
o Banco apelado pugna pela manutenção da sentença, reforçando a distinção entre as naturezas dos juros e a validade da contratação (ID 336018361).

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso
.

Preparo
recursal dispensado, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 336844863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se a definir qual a taxa de juros remuneratórios aplicável a um contrato de cartão de crédito consignado que, embora assinado, não traz expresso o percentual numérico dos juros do rotativo, contendo apenas a previsão de 1% a.m. a título de encargos moratórios.

Inicialmente, cumpre ressaltar a distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios, conceitos que parecem ter sido confundidos na análise da questão. Os juros remuneratórios são aqueles que remuneram o capital emprestado, constituindo a remuneração pelo uso do dinheiro. Já os juros moratórios são devidos em razão do atraso no cumprimento da obrigação, possuindo natureza indenizatória.

Do exame dos autos, constata-se a adoção de interpretação indevida da cláusula contratual constante do item 11 do
contrato.
O referido dispositivo estabelece que, em caso de inadimplemento, o débito ficará sujeito
"aos juros de mora de 1% a.m., aos juros remuneratórios, às taxas dos encargos aqui cobrados [...]"
.

Verifica-se que a taxa de 1% ao mês prevista no contrato refere-se exclusivamente aos juros moratórios incidentes sobre valores vencidos e não pagos, inexistindo cláusula expressa e destacada que estabeleça a taxa de juros remuneratórios, inclusive quanto ao saldo rotativo.

É fato incontroverso, documentado nos autos, que o contrato de adesão não preencheu o campo destinado à taxa de juros remuneratórios. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º, III, e 52, exige a informação clara e adequada sobre o preço do serviço.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ciente dessa prática bancária, consolidou entendimento vinculante para solucionar o impasse. Não se aplica a taxa de mora (como quer o apelante), nem se anula o contrato. A solução está na Súmula 530 do STJ:

Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Destacamos

Dessa forma, a omissão contratual atrai a incidência da taxa média de mercado para a operação específica. No caso, a operação é "Cartão de Crédito Consignado - Rotativo".

Ao analisar as faturas acostadas aos autos, verifica-se que o Banco aplicou taxas variando entre 4,13% e 5,68% ao mês. Para que houvesse provimento ao apelo, seria necessário demonstrar que essas taxas superam substancialmente a taxa média de mercado
,
divulgada pelo
Banco Central do Brasil no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS),
para a modalidade "Cartão de Crédito Rotativo" na época das cobranças.

O apelante, ao formular seu pedido, limitou-se a requerer a aplicação da taxa de 1% (inviável juridicamente)
e
não trouxe aos autos prova de que a média de mercado para cartão de crédito fosse inferior aos 4% cobrados
, o que inviabiliza a
procedência
do seu pedido.

Sobre o tema, assim já se posicionou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

A
PLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO
STJ .
CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE DANOS
MORAIS .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente em 1º grau, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do
CPC .
O autor, servidor público estadual, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, alegando que a cobrança de encargos mensais de 5,68% ao mês diverge da cláusula contratual que prevê juros de mora de 1% ao mês. Pleiteou a restituição dos valores pagos a maior (R$19.602,92), a aplicação da taxa pactuada e indenização por danos morais.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos cobrados pelo banco desrespeitam cláusula contratual que previa juros de mora de 1% ao mês; (
ii
) estabelecer se, na ausência de cláusula expressa sobre juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente juros moratórios de 1% ao mês, mas não estipula de forma clara a taxa de juros remuneratórios aplicada à operação de crédito consignado.

A ausência de cláusula expressa sobre os juros remuneratórios impõe a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, conforme entendimento consolidado pela Súmula 530 do STJ.

Não se verifica nos autos a ocorrência de dano moral indenizável, pois a cobrança indevida não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana ou violação de direito da personalidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1660152/SP).

A conversão do contrato em empréstimo consignado não foi requerida pela parte autora, sendo inaplicável de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

Na ausência de cláusula contratual expressa sobre a taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ.

A cobrança de encargos superiores à taxa média de mercado, sem pactuação contratual, não gera automaticamente dano moral indenizável.

[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174542120228110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)
Destacamos

Não havendo ilicitude na cobrança dos juros, desaparece o suporte fático para a repetição de indébito e para a indenização por danos morais. O exercício regular de direito pelo credor, cobrando taxas de mercado em contrato de crédito rotativo, não gera dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso interposto, mantendo inalterada a se
ntença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026